Tribunal: STF
Processo: ADI 1540
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO
IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA
REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.
1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em
leis que dispõem sobre normas gerais de organização das
polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei
federal (CF, art. 22, XXI).
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria  desde que de forma
similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão
do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e
art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80).
2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à
Constituição, e, em conseqüência, sendo o caso de ilegalidade, não pode
ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando
prejudicado o pedido de medida cautelar.